Tribunal: STF
Processo: HC 265052
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Por meio da Petição/STF nº 168027/2025 e da Petição/STF nº 168901/2025, a recorrente apresenta pedido de retirada da pauta do julgamento virtual, a fim de que possa realizar sustentação oral, bem como de prioridade absoluta de julgamento. (e-docs. 11 e 13)



    Em suas razões, alega, em síntese, que a “complexidade da matéria versada – que envolve a correta interpretação de normas regimentais frente a alegações de nulidades absolutas e de ordem pública – torna a sustentação oral um instrumento indispensável para a completa elucidação dos fatos e do direito perante os Eminentes Ministros desta Colenda Turma”. (e-doc. 11, p. 2)



    Decido.



    O art. 4º da Resolução STF nº 642/2019, na redação dada pela Resolução STF nº 669/2020, dispõe que:  



    “Art. 4º Não serão julgados em ambiente virtual as listas ou os processos com pedido de destaque feito: 



    I - (…)



    II - por qualquer das partes, desde que requerido até 48 (quarenta e oito) horas antes do início da sessão e deferido pelo relator; ” (grifo nosso).  



    O requerimento foi apresentado dentro do prazo previsto na resolução supracitada. Porém, o fato é que não visualizo razão para determinar o julgamento presencial deste recurso. 



    Isso porque o julgamento em ambiente virtual não prejudica a análise da matéria, uma vez que o voto do relator, bem como as demais peças processuais podem ser visualizadas por todos os Ministros, o que propicia ampla e aprofundada análise do processo.



    É certo, ademais, que o art. 5º-A da Resolução/STF nº 642/19, incluído pela recente Resolução/STF nº 669/20, assegurou às partes o direito de apresentarem oralmente as razões em ambiente virtual, se for o caso, conforme seu interesse.



    Por esse motivo, só muito excepcionalmente se justifica a concessão de pedido de destaque, o que não se evidencia na espécie.



    Ademais, não visualizo hipótese que justifique a prioridade absoluta de julgamento e consequente preterição de processos mais antigos que, igualmente, aguardam julgamento. 



    Indefiro, portanto, o pedido de retirada do ambiente virtual para realização de sustentação oral em julgamento presencial.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de novembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente